Tribunal: STF
Processo: RHC 268300
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Igor Fernando Zangerolimo, em 26.11.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na
sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.304/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 30.4.2025, em audiência de custódia, o juízo da Vara Regional das Garantias 10ª RAJ da comarca de Sorocaba/SP, no Processo n. 1504718-25.2025.8.26.0378, homologou a prisão em flagrante do recorrente e decretou sua prisão preventiva
(e-doc. 7).

3. Em 21.7.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 2203708-69.2025.8.26.0000, impetrado em favor do recorrente contra decisão do juízo de primeira instância, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente (e-doc. 28).

4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 23.7.2025, o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pedindo a revogação da prisão preventiva (e-doc. 34).

5. Em 15.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 54) e, na sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas. 
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo 7 tijolos de maconha (7.326g), 1 tijolo de maconha (1.036g), 7 papelotes de maconha (859g), 4 pedras de crack (1.293g) e 16 papelotes de cafeína (15.200g), além de apetrechos para o tráfico. 
3. O Tribunal de origem destacou a gravidade concreta dos fatos, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, e a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o que justifica a necessidade de acautelar a ordem pública. 
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade concreta das condutas e do risco à ordem pública. 
7. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e sustento familiar, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido”
(fls. 1-2, e-doc. 82).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a manutenção da prisão preventiva “carece de fundamentação necessária, porquanto até o presente momento ninguém apresentou quaisquer elementos ou circunstâncias de perigo a ordem social, nem, tampouco, de afetação ao regular seguimento do feito” (fl. 2, e-doc. 74).

Sustenta que, “em se tratando de decisão que implique restrição ao direito de ir e vir, a indicação dos fatos que demonstram que o status libertatis do Recorrente poderá causar lesão à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal é de suma importância, sob pena de nulidade” (fl. 3, e-doc. 74).

Pede seja “provido o presente recurso ordinário constitucional, bem como concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, colocando imediatamente o Recorrente em liberdade, com a produção dos regulares efeitos legais e jurídicos” (fl. 7, e-doc. 74).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 93).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos
conduz à conclusão de inexistir fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 

8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se confere competência constitucional a este Supremo Tribunal para conhecer e processar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 

A decisão recorrida é relativa a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. 

Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 
3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Confiram-se, também, as seguintes decisões, nas quais foi Relatora a Ministra Cármen Lúcia: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.

9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 

Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

10. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente.

11. No julgamento do Habeas Corpus n. 2203708-69.2025.8.26.0000, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do recorrente, imposta pelo juízo de primeira instância, ao fundamentar:
“Relata o d. impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que, realizada audiência de custódia, a Autoridade apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva, o que foi feito por meio de decisão carente de fundamentação idônea, já que baseada na gravidade abstrata do delito. Afirma que a reiteração da conduta, por si só, não constitui motivação suficiente para justificar a custódia do paciente. (...)
Consta dos autos que, em data incerta e até dia 29 de abril de2025, na cidade e comarca de Porto Feliz/SP, Raul Guilherme de Campos, [o recorrente] Igor Fernando Zangerolimo e Diogo Pontes Martins, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta também que, no dia 29 de abril de 2025, durante o período vespertino, por volta das 16h, na Rua Isolina Martins Telles, nº 119, Jardim Vante, na cidade e comarca de Porto Feliz/SP, Igor Fernando Zangerolimo e Diogo Pontes Martins, tinham em depósito, para fins de tráfico, 07 (sete) tijolos de maconha, com o peso aproximado de 7326 gramas, 01 (um) tijolo de maconha, com peso aproximado de 1036; 07 (sete) papelotes contendo maconha, com peso aproximado de 859g; 04 (quatro) pedras de crack, com peso de 1293g e 16 papelotes de pó branco descrito como ‘cafeína’ para mistura de cocaína, com peso de 15200g, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, no dia 29 de abril de 2025, durante o período vespertino, por volta das 16h, na Rua Larissa Raveli, nº 134, na cidade e comarca de Porto Feliz/SP, Raul Guilherme de Campos tinha em deposito, para fins de tráfico, 01 (uma) tijolo de maconha, com o peso bruto aproximado de 1036g, e 01 (uma) garrafa contendo 300ml de diclorometano (cloreto de metileno), utilizado na produção do entorpecente conhecido como lança-perfume, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)
Segundo apurado, os fatos objeto desta denúncia têm origem no cumprimento demandado de busca e apreensão realizado em 29
de abril de 2025, expedido com fundamento no relatório de
inteligência apresentado pela Polícia Militar nos autos nº 1000791-23.2025.8.26.0471, o qual revelou esquema de tráfico de drogas operante nesta Comarca de Porto Feliz/SP. A investigação policial, que contou com o auxílio de colaboradores, inicialmente, apontou o envolvimento de David Douglas de Carvalho, Raul Guilherme de Campos, Diogo Pontes Martins, Igor Fernando Zangerolino e Henrique Gustavo Silva dos Reis, indivíduos com residência em Porto Feliz e Sorocaba, em uma associação voltada à prática de traficância na região.
Conforme apurado, os réus se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, estabelecendo uma verdadeira divisão de tarefas e hierarquia funcional. A organização criminosa operava mediante sofisticado esquema logístico, utilizando áreas rurais e mata densa para recebimento, armazenamento, fracionamento e embalagem das substâncias entorpecentes. O modus operandi consistia no recebimento das drogas em áreas rurais, especialmente em canaviais, sendo posteriormente transportadas para acampamentos improvisados instalados em mata densa, onde se procedia ao fracionamento e embalagem das substâncias. Após o preparo, os entorpecentes eram transportados para pontos de distribuição específicos em Porto Feliz, estratégia que visava dificultar a ação policial. (...)
Com efeito, no caso trazido a julgamento, percebe-se, ante o relatado e o quanto apurado até o momento, que estão presentes prova da materialidade, demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/11), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 17/20), pelo laudo de constatação (fls. 21/22), e de fortes indícios do envolvimento do paciente nos delitos imputados, consistentes na prova oral colhida, em especial, os depoimentos ofertados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 28/33), agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa qualquer suspeição.
Assim sendo, não se verifica, no caso, o alegado constrangimento ilegal, até porque ao paciente é imputada a prática de delitos graves, um deles equiparado a hediondo, e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Ademais, ao contrário do alegado pelo douto impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença de prova da materialidade, de indícios de autoria, às circunstâncias em que cometidos os graves delitos, à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e à necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 69/72).
Assim, estando devidamente motivada pelo juízo de primeiro grau, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada. (...)
É importante salientar, ainda, que o tráfico de entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se que, no caso, o deferimento de prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão ao paciente seria claramente inadequado, insuficiente e geraria sentimento de impunidade, ainda mais em razão das circunstâncias já mencionadas e se tratando da imputação de crimes tão graves, dentre eles o tráfico de entorpecentes. (...)
Não há se falar, ainda, em violação ao princípio constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva” (fls. 2-12, e-doc. 28).

12. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção da prisão preventiva do recorrente no caso em análise, sob estes fundamentos:
“O juiz sentenciante decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
‘Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. No caso do presente expediente, pese a primariedade do autuado, há evidências no sentido de que exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que No quarto dos fundos do imóvel, localizaram diversas porções de 'maconha', além de uma máquina contadora de cédulas e uma máquina de lacrar embalagens. No mesmo local, foram localizados diversos pacotes contendo pó branco, cuja natureza não foi possível identificar, porém por sua textura, provavelmente, não se trata de cocaína e sim de alguma substância utilizada para mistura de entorpecentes. Do lado de fora do imóvel, na área de lazer, foi localizada toda uma estrutura para preparo e manipulação de entorpecentes, inclusive com ventiladores. No referido ambiente, foi localizada farta quantidade de entorpecentes, entre eles tijolos de 'maconha', diversas porções de maconha fracionada, 'crack' a granel, diversas porções de 'crack' fracionadas, além de balanças e de uma faca, acoplada a uma base de madeira, que funciona como guilhotina, para fracionar entorpecentes. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, havendo, assim, presente o fumus comissis delicti.’ (e-STJ, fls. 80-81).
(...)
No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante, juntamente com outros indivíduos, foi surpreendido com 7 tijolos de maconha, com o peso aproximado de 7.326 gramas, 1 tijolo de maconha, com peso aproximado de 1.036 gramas; 7 papelotes contendo maconha, com peso aproximado de 859g; 4 pedras de crack, com peso de 1.293g e 16 papelotes de pó branco descrito como 'cafeína' para mistura de cocaína, com peso de 15.200g.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...)
Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. (...)
Anote-se, por fim, que o fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, quando a gravidade do fato indica a necessidade do acautelamento social” (fls. 3-7, e-doc. 69).

13. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual no julgamento do Habeas Corpus n. 2203708-69.2025.8.26.0000, “[o recorrente e corréus] se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, estabelecendo uma verdadeira divisão de tarefas e hierarquia funcional. A organização criminosa operava mediante sofisticado esquema logístico, utilizando áreas rurais e mata densa para recebimento, armazenamento, fracionamento e embalagem das substâncias entorpecentes. O modus operandi consistia no recebimento das drogas em áreas rurais, especialmente em canaviais, sendo posteriormente transportadas para acampamentos improvisados instalados em mata densa, onde se procedia ao fracionamento e embalagem das substâncias” (fl. 5, e-doc. 28).

O Superior Tribunal de Justiça acrescentou que, como assentado pelo juízo de primeira instância, em que “pese a primariedade do autuado, há evidências no sentido de que exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que, no quarto dos fundos do imóvel, localizaram diversas porções de 'maconha', além de uma máquina contadora de cédulas e uma máquina de lacrar embalagens. No mesmo local, foram localizados diversos pacotes contendo pó branco, cuja natureza não foi possível identificar, porém por sua textura, provavelmente, não se trata de cocaína e sim de alguma substância utilizada para mistura de entorpecentes. Do lado de fora do imóvel, na área de lazer, foi localizada toda uma estrutura para preparo e manipulação de entorpecentes, inclusive com ventiladores. No referido ambiente, foi localizada farta quantidade de entorpecentes, entre eles tijolos de 'maconha', diversas porções de maconha fracionada, 'crack' a granel, diversas porções de 'crack' fracionadas, além de balanças e de uma faca, acoplada a uma base de madeira, que funciona como guilhotina, para fracionar entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 69).

Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 255.441-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 254.315-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito fundada no modus operandi e no estado de foragido do paciente. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (...)
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 263.287-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. (...) 
7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.921-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora